Tribunal: TJBA
Processo: 0306635-35.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306635-35.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Gilmar Moreira Rocha Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP. 1. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDOS NO DECORRER DO SUMÁRIO DA CULPA. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP (EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO). INACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA QUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0306635-35.2013.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, sendo Recorrente Gilmar Moreira Rocha e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02